Tribunal: TCU
Processo: 007.563/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo com proposta de fiscalização.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de proposta de auditoria, na modalidade conformidade, tendo por objeto a avaliação da adequação das organizações públicas federais à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) - Lei 13.709/2018; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. autorizar a realização da fiscalização, na modalidade auditoria de conformidade, com o objetivo de avaliar a adequação das organizações públicas federais à Lei 13.709/2018; e 9.2. determinar a remessa destes autos à Secretaria de Controle Externo de Governança, Inovação e Transformação Digital do Estado, para adoção das providências pertinentes.